Tribunal: TJSP
Processo: 2303555-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2303555-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são impetrantes RAFAEL LINO DA FONSECA, PAULO HENRIQUE
DE OLIVEIRA SILVA e MATHIAS WALDER LOBATO e Paciente
NILSON PEREIRA, é impetrado MMJD DA VARA DO JURI DA
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicada a impetração.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303555-20.2020.8.26.0000 -Voto no 17412
2
HABEAS CORPUS no 2303555-20.2020.8.26.0000
Proc. no 1505950-72.2020.8.26.0564
Origem: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Impetrantes: RAFAEL LINO DA FONSECA E OUTROS
Paciente: NILSON PEREIRA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da Vara Júri
VOTO no 17412
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação de prisão temporária.
Superveniente decretação de prisão preventiva, não objeto do
writ. Pedido prejudicado. Perda de objeto. Inteligência do CPP,
art. 659.
Trata-se
de
HABEAS
CORPUS
impetrado
pelos
advogados RAFAEL LINO DA FONSECA, PAULO HENRIQUE DE
OLIVEIRA SILVA e MATHIAS WALDER LOBATO, em favor de
NILSON PEREIRA, apontando, como AUTORIDADE COATORA, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
Aduzem que paciente sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que decretou sua prisão temporária, carente de
fundamentação idônea, cuja revogação pleitearam. A final, concessão da
ordem, em definitivo.
A liminar foi indeferida em âmbito de plantão (recesso).
É o relatório.
Em consulta aos autos de Origem, verifica-se que sobreveio
decisão convertendo a prisão temporária em preventiva, aos 11/1/21, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303555-20.2020.8.26.0000 -Voto no 17412
3
justificada.
Portanto, não mais se encontrando preso por temporária -
objeto deste writ -, mas, sim, por razão diversa, cujos fundamentos não são
aqui atacados, não mais subsiste legítimo interesse de agir - traduzido pelo
binômio necessidade e utilidade -, acarretando perda do objeto e prejuízo da
impetração, nos termos do CPP, art. 659.
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração.
EDUARDO ABDALLA
Relator